Tribunal: TJDFT
Processo: 0750273-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750273-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: MARIA VICTÓRIA LEAL RIBEIRO DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Argumenta que, segundo a Corte Superior, é possível a concessão de tutela provisória no apelo especial, de modo a afastar o óbice do enunciado 735 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido da agravante de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, em razão do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Nada a prover quanto ao requerimento da agravada de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço da pretensão da recorrida de condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020